Tribunal: TJES
Processo: 5001109-87.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001109-87.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RECORRIDO: GENILZA VIEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação proposta por Genilza Vieira em face do Município de São Gabriel da Palha com o fito de obter indenização no valor de R$ 34.031,96 (trinta e quatro mil, trinta e um reais e noventa e seis centavos) concernente ao adicional de 50% devido ao serviço prestado de forma extraordinária. Extrai-se da inicial que a autora é servidora aposentada e que manteve vínculo estatutário com o Município de São Gabriel da Palha até janeiro de 2024, cumprindo uma jornada regular de 25 horas semanais. Durante os anos de 2019, 2021, 2022 e 2023, ela realizou serviço extraordinário sob a rubrica de "Extensão de Carga Horária". A requerente alega que esta extensão de carga horária era sempre excedente à carga horária prevista para o seu cargo efetivo, ou seja, superior à vigésima quinta hora semanal. Apesar desta extensão ser considerada extraordinária, a remuneração ocorreu sem o adicional constitucional e legal de 50%. Por tais fatos, a Requerente busca a condenação do Município a indenizá-la no valor de R$ 34.031,96, correspondente ao adicional de 50% devido ao serviço prestado de forma extraordinária, conforme o art. 39, inciso VII da Lei Complementar 44/2015 do Município de São Gabriel da Palha/ES.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento da diferença concernente ao adicional de 50% (cinquenta por cento) devido ao serviço prestado de forma extraordinária, no período compreendido entre agosto de 2019 a dezembro de 2023, descontadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, valores estes que serão acrescidos de juros a contar da citação e correção monetária desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021. Destarte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, impende consignar, que o pagamento da extensão de jornada é uma contraprestação pelo serviço comum dos servidores, observada diante da ampliação da jornada prevista na lei, isto é, de retribuição pecuniária pelo efetivo exercício de cargo ou função pública.

Nesses moldes, a extensão da jornada se subsume à noção de vencimento básico, o que, por consequência, deve ser levado em conta nos cálculos para a incidência das vantagens auferidas dentro do cargo que desempenha na administração.

Por fim, ressalto que o artigo 39, § 3º, combinado com o artigo 7º, XVI, ambos da Constituição Federal, garante aos servidores públicos a remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à normal.

Desse modo, quando comprovada a realização de serviços extraordinários pelo professor, devem ser remuneradas, com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor normal da hora.

No caso sub examine, consta das fichas financeiras acostadas que, além do acréscimo de aulas mensais, devidamente reconhecidos e já pagos, a parte recorrida trabalhou além de sua carga horária mensal normal, inclusive, restou evidente que o cálculo utilizado considerou apenas seu vencimento base, sem o acréscimo de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto na Constituição Federal.

Entendo que tal fato não exclui o direito à percepção das horas trabalhadas extraordinariamente, ou seja, além da sua carga horária mensal prevista, sendo cediço que lei específica de uma determinada carreira, no caso a Lei Complementar 44/2015 do Município de São Gabriel da Palha/ES, pode ampliar direitos, mas não restringi-los, observada a previsão constitucional e aplicando-se sempre a legislação mais benéfica ao servidor

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a parte recorrida tem direito à percepção do valor correspondente ao adicional de 50% (cinquenta por cento), a título de horas extras, sobre aqueles excedentes à sua carga normal de trabalho (dobra, acréscimo, substituição ou complemento), calculado sobre o vencimento base acrescido de gratificações pagas de forma habitual e contínua.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)